Tribunal: TJMT
Processo: 1005054-06.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005054-06.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUTH VAZ DE ALMEIDA - CPF: 033.380.031-10 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EXCLUÍDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESCONTOS – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1- A autora poderia facilmente demonstrar o desconto, com juntada de extrato de sua conta, mas não o fez, não se podendo presumir que tenha ocorrido.

2- Deixou de cumprir com seu ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC quanto ao fato constitutivo do direito, de modo que os pedidos devem ser julgados improcedentes.

3-Destaca-se que a parte autora pretendia a declaração de inexistência de débito em contrato que, antes mesmo, já estava excluído, conforme depreende do próprio relatório por ele juntado na inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022